Tribunal: TJSP
Processo: 2075297-08.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Homicídio qualificado – Fato ocorrido em 1998 - prisão preventiva – requisitos autorizadores. Paciente portador de Alzheimer – presídio não possui condições para os cuidados necessários com o paciente, que conta com 73 anos de idade - substituição por prisão domiciliar - liminar ratificada e ordem concedida.